Tribunal: TJBA
Processo: 0383657-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0383657-89.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO FLOQUET AZEVEDO Advogado(s): KATIA CAMILLO DE OLIVEIRA ROCHA, JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos em face de penhora sobre imóvel, reconhecendo a prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 1998 e 1999, mantendo a execução quanto ao exercício de 2000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verifica-se se há ilegitimidade passiva do embargante, supostamente não proprietário do imóvel, e se os créditos tributários estariam todos prescritos. III. RAZÕES DE DECIDIR: A posse do imóvel, devidamente reconhecida nos autos, é suficiente para legitimar o embargante no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a natureza propter rem da obrigação tributária relativa ao IPTU, nos termos dos arts. 34, 130 e 131 do CTN. A jurisprudência pacífica, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.111.202/SP – Tema 122), reconhece a responsabilidade do possuidor a qualquer título. A pretensão de exclusão do feito executivo e desconstituição integral da penhora revela-se descabida, assim como a alegação de ilegitimidade passiva, configurando inovação recursal. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição parcial e manter a execução quanto ao exercício de 2000. Igualmente adequada a fixação dos ônus sucumbenciais conforme art. 86, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos Relevantes Citados: Código Tributário Nacional, arts. 34, 123, 130 e 131, I; Código Civil, art. 1.245; Código de Processo Civil, art. 86, §1º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.111.202/SP, Tema 122 (repetitivo), STJ, Súmula 399, TJPE, Ap. Cív. Nº 0007735-61.2017.8.17.2420, TJSP, AI nº 2101303-86.2024.8.26.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0383657-89.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante JOAO FLOQUET AZEVEDO e Apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA